Tribunal: STJ
Processo: 5015389-56.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074351 - RS(2025/0398158-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POINT VEICULOS LTDA
AGRAVANTE
: ARIOBALDO VALERÃO
ADVOGADOS
: JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
CRISTIANE
ELISABETH
STEFANELLO
SCHERER
-
RS27831A
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
JULIANA RAQUEL BRITO DOS SANTOS - RS126246
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
PRIVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL. ACORDO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADOS POSTERIOR À
ASSINATURA
DO
AUTO
DE
ARREMATAÇÃO.
CANCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DO CPC. IRRETRATABILIDADE.
ART. 903
1. Afasta-se a
se a parte, no agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ,
especial, impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo.
2. Nos termos do
do
assinado o auto pelo juiz, pelo
art. 903
CPC/2015,
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação é considerada perfeita, acabada
e irretratável. A juntada posterior de acordo entre as partes originárias da
execução não tem o condão de desfazer o ato já consumado, sob pena de
comprometimento da segurança jurídica inerente às alienações judiciais e
de prejuízo ao terceiro arrematante de boa-fé.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d7c23c87-810d-4122-ada1-f51bef1dfb3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074351 - RS(2025/0398158-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POINT VEICULOS LTDA
AGRAVANTE
: ARIOBALDO VALERÃO
ADVOGADOS
: JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
CRISTIANE
ELISABETH
STEFANELLO
SCHERER
-
RS27831A
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
JULIANA RAQUEL BRITO DOS SANTOS - RS126246
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
PRIVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL. ACORDO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADOS POSTERIOR À
ASSINATURA
DO
AUTO
DE
ARREMATAÇÃO.
CANCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DO CPC. IRRETRATABILIDADE.
ART. 903
1. Afasta-se a
se a parte, no agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ,
especial, impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo.
2. Nos termos do
do
assinado o auto pelo juiz, pelo
art. 903
CPC/2015,
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação é considerada perfeita, acabada
e irretratável. A juntada posterior de acordo entre as partes originárias da
execução não tem o condão de desfazer o ato já consumado, sob pena de
comprometimento da segurança jurídica inerente às alienações judiciais e
de prejuízo ao terceiro arrematante de boa-fé.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POINT VEÍCULOS LTDA E
OUTRO contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
III, do CPC e na
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), os agravantes defendem o conhecimento
77/80
do agravo em recurso especial, pois impugnaram especificamente todos os óbices
aplicados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao apelo extremo.
Sem impugnação (e-STJ fl. 85).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55330208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:44
Código de Controle do Documento: a5cb1ad5-0b27-4fbc-8aea-5ee2e3cb21ae

Nova leitura das razões do agravo em recurso especial às e-STJ fls. 62/64
permite notar que os recorrentes impugnaram especificamente todos os fundamentos
da decisão que negou seguimento ao apelo (e-STJ fls.
).
57/59
Não há, portanto, suporte fático para a aplicação da regra do
III,
art. 932,
do CPC, também prevista na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no
§ 2o, reconsidero a decisão
art. 1.021,
da Presidência (e-STJ fls.
) para permitir nova apreciação do agravo em recurso
72/73
especial.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO MANTIDA.
NOS TERMOS DO
SABE-SE ‘QUALQUER QUE SEJA A
ART. 903,
MODALIDADE DE LEILÃO, ASSINADO O AUTO PELO JUIZ, PELO
ARREMATANTE
E
PELO
LEILOEIRO,
A
ARREMATAÇÃO
SERÁ
CONSIDERADA PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL’.
HIPÓTESE CONCRETA EM QUE O ACORDO FIRMADO ENTRE EXEQUENTE
E EXECUTADOS SOMENTE VEIO A SER JUNTADO AOS AUTOS APÓS A
PERFECTIBILIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA, POR
CONSEGUINTE A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-STJ fl. 40)

Nas razões do recurso especial, os recorrentes apontam violação dos arts.
805, 826, 903 e 922 do Código de Processo Civil.
Quanto aos arts. 805 e 826 do CPC, sustentam que os atos de expropriação
devem ser realizados pelo meio menos gravoso ao executado e que o acordo celebrado
entre exequente e executados configuraria verdadeira remição da dívida, a qual
poderia ser exercida até a assinatura da carta de arrematação. Argumentam que,
tendo as partes protocolado o acordo antes da expedição da carta, não poderia o juízo
dar prosseguimento aos atos expropriatórios, devendo prevalecer a solução
consensual que preserva a propriedade do executado.
No tocante ao
do CPC, os recorrentes defendem que a arrematação
art. 903
não estava perfeita e acabada porquanto: (a) a carta de arrematação ainda não havia
sido expedida; (b) o arrematante havia previamente desistido do lance; e (c) não teria
havido decisão formal de homologação da arrematação. Sustentam, assim, que o
acordo juntado antes da expedição da carta deveria prevalecer sobre a arrematação.
Por fim, com base no
do CPC, alegam que, havendo composição
art. 922
entre as partes, o juízo deveria ter declarado suspensa a execução para que os
executados cumprissem voluntariamente a obrigação.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 57).
O recurso especial foi inadmitido na origem, o que deu ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55330208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:44
Código de Controle do Documento: a5cb1ad5-0b27-4fbc-8aea-5ee2e3cb21ae

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso especial não merece prosperar.
A controvérsia limita-se a definir se a arrematação judicial pode ser
cancelada em razão de acordo celebrado entre exequente e executados e juntado aos
autos após a assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
O
do Código de Processo Civil de 2015 dispõe:
art. 903

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o
auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que
trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos
prejuízos sofridos.
(...)
§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de
entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação
autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte
necessário.”

A norma é clara ao estabelecer que o marco temporal da perfectibilização da
arrematação é a
pelos três agentes que a lei indica (juiz,
assinatura do auto
arrematante e leiloeiro), e não a expedição da carta de arrematação, como pretendem
os recorrentes. A partir desse momento, o ato expropriatório reveste-se de caráter
irretratável, conferindo ao arrematante direito adquirido sobre o bem, que não pode
ser desconstituído por avença posterior entre as partes originárias da execução.
Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DE
CÔNJUGE. OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE MAS
NÃO PROVIDO.
1.A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
2. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que de o tema referente à
impenhorabilidade do bem de família, por ser considerado de ordem pública,
pode ser suscitado a qualquer momento. No entanto, após a assinatura do
auto de arrematação, conforme na hipótese dos autos, esta se torna
ato perfeita, acabada e irretratável, a teor do
do NCPC, o
art. 903
e atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
que acarreta a preclusão
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.” (
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.858.717/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) - grifou-se
26/5/2025,
29/5/2025.

O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, consignou que o auto
de arrematação foi assinado pelo leiloeiro em
pelo arrematante em
22/11/2024,
e pelo juiz em
(e-STJ fl. 38), ao passo que o acordo entre
24/11/2024
26/11/2024
exequente e executados somente foi juntado aos autos em
(e-STJ fl. 38).
12/12/2024
Ademais, registrou que as partes tiveram tempo razoável e suficiente para compor o
Documento eletrônico VDA55330208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:44
Código de Controle do Documento: a5cb1ad5-0b27-4fbc-8aea-5ee2e3cb21ae

litígio durante a longa tramitação da carta precatória, distribuída em 2017, e que não
comunicaram ao juízo, em nenhum momento, a existência de negociações em curso (e-
STJ fl. 39).
Nesse cenário, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se
em plena harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência do STJ e, em novo julgamento, conheço do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Ausente o arbitramento de honorários de sucumbência, na origem, afasta-
se a aplicação do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:44
Código de Controle do Documento: a5cb1ad5-0b27-4fbc-8aea-5ee2e3cb21ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.351 / RS
Número Registro: 2025/0398158-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50153895620258217000 50177349620178210073
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POINT VEICULOS LTDA
AGRAVANTE : ARIOBALDO VALERÃO
ADVOGADOS : JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER - RS27831A
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
JULIANA RAQUEL BRITO DOS SANTOS - RS126246
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POINT VEICULOS LTDA
AGRAVANTE : ARIOBALDO VALERÃO
ADVOGADOS : JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER - RS27831A
Documento eletrônico VDA56081493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:29
Código de Controle do Documento: 12cb7caf-78d3-4770-a258-fc761009c381

AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
JULIANA RAQUEL BRITO DOS SANTOS - RS126246
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:29
Código de Controle do Documento: 12cb7caf-78d3-4770-a258-fc761009c381